Tribunal: TJMT
Processo: 1026154-12.2024.8.11.0003
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026154-12.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS BALBINO MAGNANI - CPF: 046.789.811-10 (APELANTE), WESLEY MANASSES DA SILVA SANTOS - CPF: 017.667.341-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO PEREIRA ESTECHES DE MORAES - CPF: 046.789.831-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e posse ilegal de munição. Reincidência. Regime fechado. Impossibilidade de fixação de regime mais brando.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e 1 ano de detenção por posse ilegal de munição (art. 12 da Lei nº 10.826/03), em regime inicial fechado, com aplicação de concurso material e 510 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de regime inicial mais brando que o fechado, diante da reincidência do réu e das penas impostas.

III. Razões de decidir

3. O regime fechado é obrigatório nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, quando se trata de réu reincidente, como no caso concreto.

4
. A invocação do estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário e do Plano Pena Justa não autoriza o descumprimento da legislação penal vigente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O condenado reincidente, com pena superior a 4 anos, deve iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. 2. A condição do sistema carcerário não autoriza, por si só, mitigação das regras legais de fixação do regime prisional."

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 33, § 2º, “b” e § 3º; 64, I; 69; Lei nº 11.343/06, art. 33; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2499408/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 06/08/2024; Súmula 269/STJ.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto
pela
Defensoria Pública em

favor de LUCAS BALBINO MAGNANI
contra
sentença prolatada pelo juízo
Quinta

Vara
Criminal

da Comarca de

Rondonópolis
que, julgando
parcialmente
procedente a inicial acusatória,
o condenou pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06

à pena de

05
(
cinco
)
anos
de
reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, e desclassificar a conduta do delito previsto no artigo 16, da Lei de armas para o previsto no artigo 12, da mesma Lei (posse ilegal de munições de uso permitido), aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Foi aplicada a regra do concurso material de crimes (artigo 69, do Código Penal), ficando a pena ao final em 05
(
cinco
)
anos
de
reclusão e

01 (um) ano de detenção em regime inicial fechado (reincidente), e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo do
salário mínimo
vigente à época dos fatos

(
i
d.
276853923
).

Nas razões recursais,
a
Defensoria Pública
requer a
fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena

(id.
276853948)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso defensivo
(id.
276853950
).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não
provimento do recurso (i
d.
284837860
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
LUCAS BALBINO MAGNANI
, condenado pela prática dos crimes de
tráfico de entorpecentes
(art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) e
posse ilegal de munição de uso permitido
(art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03), em concurso material, à pena definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime
fechado
, e
01 (um) ano de detenção
, além de
510 (quinhentos e dez) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O cerne da controvérsia recursal reside na possibilidade de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, que foi fixado em sua modalidade mais severa (fechado).

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “
b
”, do Código Penal, o condenado a pena superior a
04
(
quatro
) anos
e inferior a 08 (oito) anos, NÃO REINCIDENTE,
deve iniciar o cumprimento em regime fechado.
Além disso
, o § 3º do referido artigo impõe que se leve em consideração as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
para fixação do regime de pena
.

No caso em apreço, o apelante é reincidente, conforme reconhecido na sentença e corroborado pelo teor do processo nº 0001646-40.2018.8.11.0064. Tal condição, por si só, afasta a possibilidade de fixação dos regimes mais brandos (semiaberto ou aberto), nos termos das alíneas “b” e “c” do § 2º do art. 33 do Código Penal, que expressamente os reservam a réus não reincidentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uniforme ao admitir que
“em atenção ao art. 33, § 2º, do CP, embora estabelecida a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, o acusado é reincidente, fundamento a justificar a manutenção de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado”.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2499408 SP 2023/0412370-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2024)

A propósito, a Súmula 269 do STJ admite a fixação do regime semiaberto apenas em casos de reincidência com pena igual ou inferior a 4 anos, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais – o que não se verifica na hipótese em exame, já que a pena superou esse limite.

A alegação de que a pena referente à condenação anterior já foi integralmente cumprida não descaracteriza a reincidência, cujos efeitos subsistem pelo prazo legal, conforme art. 64, I, do Código Penal.

Por fim, a invocação da ADPF 347 e do “Plano Pena Justa” não se presta, por si só, à modificação do regime prisional legalmente imposto. O reconhecimento do “estado de coisas inconstitucional” do sistema carcerário não autoriza a inobservância da legislação penal vigente, especialmente quando se trata de crimes de alta reprovabilidade como o tráfico de drogas, equiparado a crime hediondo pela Constituição Federal (art. 5º, XLIII).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025